Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM CARACTERÍSTICAS MODIFICADAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 16, § 1o, incisos II e IV, da Lei no 10.826/2003, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. A impetração sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a fragilidade dos indícios de autoria e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis; e (ii) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade específica da conduta e o risco à ordem pública, em conformidade com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
4. O fumus comissi delicti evidencia-se pelos elementos informativos constantes do auto de prisão em flagrante, do inquérito policial, da denúncia oferecida pelo Ministério Público e de seu recebimento pelo Juízo competente, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, o aprofundado exame de fatos e provas quanto à autoria.
5. O periculum libertatis se configura pela necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, diante da multirreincidência do paciente, de sua extensa folha criminal, do cumprimento de pena no momento do flagrante e da reiteração delitiva em curto lapso temporal.
6. A existência de condenações e processos anteriores constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, especialmente quando demonstrado o risco concreto de reiteração criminosa.
7. A pena máxima abstratamente cominada ao delito é superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
8. As medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas diante da periculosidade concreta do paciente e do histórico de reiteração delitiva, nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
9. A custódia cautelar não configura antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de inocência, pois se fundamenta em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/10/2025, DJEN 5/11/2025; STF, HC no 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009; STJ, HC no 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020.